Tribunal: TJPA
Processo: 0856010-10.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856010-10.2018.8.14.0301

APELANTE: VIVIANE MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS RETROATIVAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO EXERCENTE DA FUNÇÃO DE ADVOGADO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VISANDO À EQUIPARAÇÃO SALARIAL DA FUNÇÃO DE ADVOGADO EM PARIDADE COM VALOR PAGO AO OCUPANTE DO CARGO DE CONSULTOR JURÍDICO.

DIREITO RECONHECIDO E IMPLANTADO NA VIA ADMINISTRATIVA. PARCELAS RETROATIVAS DEVIDAS. APELAÇAO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

A controvérsia recursal consiste em saber se a apelante faz jus ao pagamento das verbas retroativas, do interregno de agosto de 2015 a julho de 2017, atinentes à equiparação salarial do desempenho da função de Advogado com o cargo de Consultor Jurídico.

2.

De início, cumpre salientar que o tema da equiparação salarial no âmbito da administração pública possui tratamento expresso no texto da Carta Magna que, em seu art. 37, inciso XIII, é claro ao prever que “
é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público
”.

3. Outrossim, é sabido que é defeso ao Poder Judiciário, no exercício de sua função típica jurisdicional, conceder a servidor público parcelas remuneratórias não previstas em lei, sob pena de atuar como legislador positivo, violando, assim, o que está previsto no Texto Constitucional, bem como com aquilo que a jurisprudência superior vem decidindo sobre a matéria.

4.
Da análise dos autos, importa destacar que transitou na seara administrativa o processo nº 2015/164008, o qual teve como cerne a análise da possibilidade jurídica referente à equiparação salarial aventada pelos servidores temporários exercentes da função de Advogado lotados na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, os quais eram remunerados com vencimento equivalente ao cargo de Técnico de Nível Superior, devendo, todavia, ter como paradigma remuneratório o vencimento conferido aos ocupante do cargo de Consultor Jurídico.

5.

Examinado o pleito após extensa análise jurídico-orçamentários sobre sua viabilidade,

o ente estatal reconheceu não só o direito à equiparação salarial, mas também o recebimento das verbas retroativas – a partir da contratação (ID 3875643 – Pág. 241), fundamentando tal decisão no art. 3º da LC nº 07/91 e art. 9º, §2º, do Decreto nº 1.230/2015
.

6.

Em relação à situação específica da autora/apelante, verifico que o caderno processual demonstra de forma clara e precisa que sua esfera jurídica fora afetada positivamente pela decisão administrativa retrocitada, de modo que, a partir de janeiro de 2017 até julho do mesmo ano – mês que ocorreu o distrato –, seu vencimento fora objeto de acréscimo patrimonial, dada a equiparação salarial outrora concedida (ID 3875658 e ID 3875660).

7.

Nesse caso, entendo que a reforma da sentença guerreada para que seja determinado o pagamento das verbas retroativas, a contar da data da contratação (agosto de 2015) até o implemento da equiparação (janeiro de 2017), não significa majorar por ato do Poder Judiciário vencimento de servidor público com fundamento na isonomia, mas, tão somente, em fazer valer direito previsto em norma legal e já reconhecido pela administração pública estadual.

8.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

9.

Havendo inversão da sucumbência, condeno o Estado do Pará em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte autora/apelante, devendo o montante devido ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por
Viviane Marques de Oliveira,
nos autos da Ação de Cobrança de Parcelas Retroativas (referentes à equiparação salarial do cargo de Advogado com o de Consultor Jurídico da SEMAS) ajuizada pela apelante
,
em face do Estado do Pará, tendo o magistrado
a quo
julgado improcedente o pedido contido na exordial.

Em sua peça inicial (ID 3875628), a requerente/apelante afirma ter sido contratada de forma temporária pelo requerido/apelado para exercer a função de Advogada, pelo período de agosto de 2015 a julho de 2017, estando lotada na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS. Informou, ainda, que em abril de 2015, aqueles que exerciam a mesma função que a apelante, protocolaram requerimento administrativo visando à obtenção da equiparação salarial com o cargo de Consultor Jurídico, tendo como fundamento o fato de desempenharem as mesmas funções.

O processo administrativo acima mencionado transcorreu normalmente, ressaltando a recorrente a presença de pareceres emanados pela Consultoria Jurídica da própria SEMAS, a qual atestou que os Advogados contratados temporariamente desempenhavam as mesmas funções que os Consultores Jurídicos (ID 6503597 – Págs. 155/187). Outrossim, destacou a parte apelante que a Procuradoria do Estado do Pará, em manifestação contida no parecer nº 145/2016 (ID 6503597 – Págs. 203/210), concluiu pelo deferimento do requerimento, reconhecendo, portanto, que os Advogados teriam direito a perceber os valores, sobretudo as parcelas retroativas, desde a contratação efetivada pela Administração Pública Estadual.

Assim, ante o êxito obtido ainda em sede administrativa, afirmou a apelante que teve seu nome incluído como parte no processo administrativo de nº 164008/15 e passou a receber o salário equiparado, a partir de janeiro de 2017 até o término de seu contrato, que ocorreu em julho do mesmo ano. Destarte, serve a presente demanda para que o ente estatal seja condenado a pagar as verbas retroativas do salário equiparado desde a contratação até janeiro de 2017, totalizando um montante de R$ 104.102,83 (cento e quatro mil, cento e dois reais e oitenta e três centavos).

O magistrado
a quo
, ao analisar os fundamentos de ambas as partes, decidiu pela improcedência do pedido, entendendo, em síntese, que a equiparação ora pleiteada encontra óbice no Texto Constitucional, haja vista o teor do art. 37, inciso XIII, da CRFB/88 (ID 3875699).

Inconformada, a parte requerente interpôs recurso de apelação (ID 3875702), sustentando que a referida equiparação fora reconhecida pela própria administração pública de maneira reiterada. Nesse sentido, aduziu que o ato administrativo que reconheceu o direito à equiparação encontra-se lastreado no texto normativo da Lei Complementar 07/91, o qual rege a contratação temporária no Estado do Pará, precisamente o seu art. 3º, cujo teor preceitua que o salário dos servidores temporários deve ser igual ao vencimento do servidor que ocupe cargo de igual atribuição. Por fim, pleiteou a reforma da sentença no sentido de ser concedido direito à percepção das parcelas retroativas, da maneira como fora exposto na exordial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 3875705).

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer, por entender não estarem presentes o interesse público primário e a relevância social que tornem necessária sua atuação (ID 4378087).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em saber se a apelante faz jus ao pagamento das verbas retroativas, do interregno de agosto de 2015 a julho de 2017, atinentes à equiparação salarial do desempenho da função de Advogado com o cargo de Consultor Jurídico.

De início, cumpre salientar que o tema da equiparação salarial no âmbito da administração pública possui tratamento expresso no texto da Carta Magna que, em seu art. 37, inciso XIII, é claro ao prever que “
é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público
”.

No mesmo sentido da determinação constitucional, é a orientação do Supremo Tribunal Federal, devidamente consubstanciada na Súmula Vinculante nº 37, antiga 339,
in verbis
:

Súmula Vinculante 37 – Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Destarte, resta inconteste que é defeso ao Poder Judiciário, no exercício de sua função típica jurisdicional, conceder a servidor público parcelas remuneratórias não previstas em lei, sob pena de atuar como legislador positivo, violando, assim, o que está previsto no Texto Constitucional, bem como aquilo que a jurisprudência superior vem decidindo sobre a matéria, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.213.003/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/10/19).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EXTENSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.266.025/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/20).

Não obstante o pacífico entendimento alhures transcrito, entendo que esse não se aplica ao presente caso. Explico.

Da análise dos autos, conforme dito linhas acima, transitou na seara administrativa o processo nº 2015/164008, o qual teve como cerne a análise da possibilidade jurídica referente à equiparação salarial aventada pelos servidores temporários exercentes da função de Advogado lotados na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, os quais eram remunerados com vencimento equivalente ao cargo de Técnico de Nível Superior, devendo, todavia, ter como paradigma remuneratório o vencimento conferido aos ocupante do cargo de Consultor Jurídico.

O mencionado processo administrativo contou com denso estudo jurídico, de sorte que, durante as consultas formuladas pela autoridade competente, houve a produção de pareceres emanados pela Consultoria Jurídica da própria SEMAS, a qual atestou que os Advogados contratados temporariamente desempenhavam as mesmas funções que os Consultores Jurídicos (ID 6503597 – Págs. 155/187).

Outrossim, há de se sublinhar que a Procuradoria do Estado do Pará, em manifestação contida no parecer nº 145/2016 – tendo sido o seu inteiro teor ratificado pelo Procurador Geral do Estado (ID 6503597 – Págs. 203/210 e ID 3875643 – Pág. 222) –

concluiu pelo deferimento do requerimento, reconhecendo, portanto, que os Advogados teriam direito a perceber os valores, sobretudo as parcelas retroativas, desde a contratação efetivada pela Administração Pública Estadual.

Diante de tal contexto, o ente estatal
reconheceu
não só o direito à equiparação salarial mas também o recebimento das verbas retroativas – a partir da contratação (ID 3875643 – Pág. 241), fundamentando tal decisão no art. 3º da LC nº 07/91 e art. 9º, §2º, do Decreto nº 1.230/2015:

LC nº 07/91
:

Art. 3º
. O salário do contratado deve ser igual ao vencimento do servidor que ocupa cargo de atribuições iguais ou assemelhados ao do mesmo Poder.

Decreto nº 1.230/2015:

Art. 9º
(...)

§2º
. A fixação do vencimento-base do servidor temporário de que trata o §1º será correspondente à escolaridade de cargo correlato da tabela de vencimento do órgão/entidade.

Em relação à situação específica da autora/apelante, verifico que o caderno processual demonstra de forma clara e precisa que sua esfera jurídica fora afetada positivamente pela decisão administrativa retrocitada, de modo que, a partir de janeiro de 2017 até julho do mesmo ano – mês que ocorreu o distrato –, seu vencimento fora objeto de acréscimo patrimonial, dada a equiparação salarial outrora concedida (ID 3875658 e ID 3875660).

Nesse caso, entendo que a reforma da sentença guerreada para que seja determinado o pagamento das verbas retroativas, a contar da data da contratação (agosto de 2015) até o implemento da equiparação (janeiro de 2017), não significa majorar por ato do Poder Judiciário vencimento de servidor público com fundamento na isonomia, mas, tão somente, em fazer valer direito previsto em norma legal e já reconhecido pela administração pública estadual.

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso de apelação, para reformar
in totum
a sentença vergastada, devendo o Estado do Pará proceder ao pagamento das verbas retroativas referentes à equiparação salarial, nos termos da fundamentação supra.
Tratando-se de matéria cognoscível de ofício,
fixo os índices dos juros de mora e correção monetária nos moldes das decisões paradigmáticas proferidas pelo STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905)
.

Havendo inversão da sucumbência, condeno o Estado do Pará em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte autora/apelante, devendo o montante devido ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC/2015
[1]
.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

II – não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Belém, 28/06/2021